Tribunal: TJES
Processo: 0004646-88.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004646-88.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FLAVIO SILVA PEREIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0004646-88.2022.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ FLÁVIO SILVA PEREIRA
e

LANDENYS PESSALI DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de José Flávio Silva Pereira e Landenys Pessali dos Santos

(ID 3973541), ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari nos autos originários tombados sob o nº 0000506-45.2022.8.08.0021.

Defende o impetrante, em síntese: I) o excesso de prazo da prisão preventiva; II) inexistência dos requisitos autorizadores; III) os pacientes possuem ocupação lícita e Landenys está matriculado em faculdade de Ciências Contábeis; IV) a possível aplicação da minorante do tráfico privilegiado em caso de futura condenação, não imporá aos denunciados o regime fechado, razão pela qual há violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre a cautela e o provimento final; V) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com expedição do competente alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 4014587).

Pois bem.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante por policiais militares durante patrulhamento preventivo em 21/03/2022, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo imputado ao paciente Landenys Pessali dos Santos também a prática do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, conforme cópia do Auto de Prisão em Flagrante.

Alega que na audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, sob o fundamento genérico e desprovido de elementos concretos, de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Relata que a denúncia fora ofertada pelo
Parquet
, tendo sido realizada a audiência de instrução em 07/11/2022 na modalidade telepresencial, oportunidade em que as partes apresentaram alegações finais, bem como foi reiterado pela defesa o pedido de liberdade provisória, sendo, após, os autos remetidos conclusos para o juízo de piso proferir sentença.

Contudo, informa que até o presente momento o Juízo
a quo

não proferiu a r. sentença, tampouco apreciou o pedido de liberdade outrora formulado, tornando ilegal o cerceamento cautelar.

Destaca que a prisão dos pacientes já ultrapassa 9 (nove) meses, o que é inadmissível no sistema processual pátrio, uma vez que o pacote anticrime trazido pela Lei nº 13.964/2019, acrescentou o parágrafo único ao art. 316 do CPP, que dispõe que a decisão que decretou a prisão preventiva deverá ser revisada pelo juízo que a proferiu a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão cautelar ilegal.

Alega
que no presente caso, a decisão que decretou a prisão preventiva não foi revista durante todo o período, o que a torna ilegal, razão pela qual deve ser revogada, sendo a única medida de justiça cabível.

Afirma que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, possuem residência fixa, e, quanto a Landenys, este era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o que denota que ainda que este seja condenado, sua pena jamais alcançaria o patamar para que o cumprimento se dê em regime fechado.

N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pela defesa, relativos à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e às condições pessoais favoráveis dos pacientes,
afere-se
que este
writ
deve ser parcialmente conhecido, já que recentemente fora julgado o
h
abeas corpus

tombado sob o
nº 5001770-75.2022.8.08.0000 r
eferente à m
esma ação penal
originária,
com idênticos pedidos e causa de pedir, os quais já foram rechaçados por este Tribunal de Justiça, não havendo
nenhuma
alteração fática desde então.

Em prosseguimento, o magistrado, instado a se manifestar, prestou informações dando conta
do encerramento da
instrução criminal, razão pela qual também resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

Quanto a possível violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre a cautela e o provimento final, este Tribunal de Justiça
defende
não ser possível fazer digressões sobre a pena a ser aplicada em momento futuro.

Nesse sentido:

“
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Ordem denegada.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim, como sabedor dos inúmeros males causados à sociedade pelos entorpecentes e pelos crimes a eles afetos, visando manter a ordem pública e, sobretudo, com o fito de evitar a prática de novos delitos, entendo que a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em aplicação de medidas alternativas.

C
oncluo, dessa maneira, que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, estando a prisão preventiva dotada de aparente legalidade.

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais
relevantes
considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A
ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS AUTORIZADORES E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. JULGAMENTO RECENTE DE OUTRO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXCESSO DE PRAZO. AFASTADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA.
ORDEM
PARCIALMENTE
CON
HECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1.
N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pela defesa, relativos à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e às condições pessoais favoráveis dos pacientes,
afere-se
que este
writ
deve ser parcialmente conhecido, já que recentemente fora julgado o
h
abeas corpus

tombado sob o
nº 5001770-75.2022.8.08.0000 r
eferente à m
esma ação penal
originária,
com idênticos pedido e causa de pedir, os quais já foram rechaçados por este Tribunal de Justiça, não havendo
nenhuma
alteração fática desde então.

2. O magistrado prestou informações dando conta
do encerramento da
instrução criminal, razão pela qual resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

3. Quanto a possível violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade entre a cautela e o provimento final, este Tribunal de Justiça
defende
não ser possível fazer digressões sobre a pena a ser aplicada em momento futuro.

4. Como sabedor dos inúmeros males causados à sociedade pelos entorpecentes e pelos crimes a eles afetos, visando manter a ordem pública e, sobretudo, com o fito de evitar a prática de novos delitos, deve ser mantida a prisão preventiva, não havendo que se falar em aplicação de medidas alternativas.

5
.
Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.